Tribunal: TJSP
Processo: 2015573-15.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. São José do Rio Preto. LM no 13.699/20 de 23-12-2020, do Município de São José do Rio Preto. Retirada da fiação excedente e sem uso pelas empresas e concessionárias que fornecem telefonia fixa, banda larga, televisão a cabo ou outro serviço, pode meio de rede aérea. Alegação de violação aos art. 22, IV da CF e art. 180, II e 191 da Constituição Estadual. –

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. São José do Rio Preto. LM no 13.699/20 de 23-12-2020, do Município de São José do Rio Preto. Retirada da fiação excedente e sem uso pelas empresas e concessionárias que fornecem telefonia fixa, banda larga, televisão a cabo ou outro serviço, pode meio de rede aérea. Alegação de violação aos art. 22, IV da CF e art. 180, II e 191 da Constituição Estadual. –
1. Competência. A LM no 13.699/20 prevê a obrigação de retirada de fios excedentes, sem uso, e demais equipamentos inutilizados nos postes ou quaisquer equipamentos de suporte localizados em vias públicas municipais, pelas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos e prestadoras de serviços que operam com cabeamento aéreo (fiação) no município de São José do Rio Preto e, conforme se afere da exposição de motivos, a lei foi proposta sob o fundamento de que "além de representar riscos a pedestres e motoristas, o abandono de cabos em baixa altura, amarrados aos postes ou soltos na via pública também polui visualmente a cidade, prejudicando a paisagem urbana". Trata-se, portanto, de matéria relacionada à proteção ao meio ambiente e ao direito urbanístico, que pode ser disciplinada pelos Municípios, nos termos do art. 30, I e VIII da Constituição Federal, sem adentrar na competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (CF, art. 22, IV), não se vislumbrando a inconstitucionalidade mencionada pelo autor. Precedentes do Órgão Especial. –
2. Participação popular. A norma contida nos art. 180, II e 191 da Constituição do Estado visa assegurar a participação da população em situações das quais possam decorrer consequências potencialmente negativas sobre direitos individuais, coletivos ou difusos dos munícipes, não se aplicando à hipótese dos autos, em que a lei confere maior proteção ao meio ambiente, impondo obrigações apenas às concessionárias ou permissionárias de serviços públicos e empresas prestadoras de serviços. –
3. Dotação orçamentária. Ausência. A LM no 13.699/20 prevê obrigações apenas às concessionárias ou permissionárias de serviço público e às empresas prestadoras de serviço que operam com cabeamento aéreo, qual seja a retirada da fiação excedente, sem uso, e de equipamentos que tenham instalado; a fiscalização e a aplicação de multas decorrentes desta lei podem ser realizada por servidores do quadro municipal que já realizam tal atividade em relação a outras normas de cunho ambiental, não gerando ônus financeiros à administração. Ainda que assim não se entenda, é assente o entendimento jurisprudencial de que a falta de dotação orçamentários não é causa de inconstitucionalidade de lei, senão de inexequibilidade das obrigações no mesmo exercício orçamentário em que promulgada. – Ação improcedente.